Tribunal: TJES
Processo: 5003568-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003568-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TARCISIO PEREIRA GERALDINO e outros
AGRAVADO: JOAO ALFREDO DA SILVA BITENCOURT e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Decl. no Agravo de Instrumento nº 5003568-71.2022.8.08.0000

Embargantes: Tarcísio Pereira Geraldino e outro

Embargados: João Alfredo da Silva Bitencourt e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Tarcísio Pereira Geraldino e sua esposa, tão somente para dilatar o prazo de desocupação voluntária do imóvel de 30 para 60 dias, nos termos do art. 30, da Lei nº 9.514/97.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão encarta o vício da contradição “
dada a ausência de simetria em relação à posição jurídica do comprador do imóvel quanto a subsunção, de um lado, as prerrogativas da reintegração em decorrência do desdobramento da posse, mas de outro, quanto as nulidades atinentes ao procedimento que levou a esse estado de coisas
”.

Embora intimados, os embargados não ofertaram contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/02/2023.

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO. MATÉRIAS SUSCITADAS EM DEFESA NÃO OPONÍVEIS AOS ARREMATANTES. PRECEDENTES. READEQUAÇÃO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso vertente, está demonstrada a arrematação do imóvel pelos adquirentes por meio de venda da direta pelo BANDES, cuja compra e venda está registrada no RGI competente, circunstância que autoriza a imissão na posse do imóvel (CC, art. 1.238).

2. Ademais, todas as teses recursais eriçadas pelos agravantes [(i) ilegalidade da consolidação da propriedade pelo BANDES após a prescrição da dívida, (ii) nulidade do leilão extrajudicial por ausência de notificação dos agravantes, e, por fim, (iii) pela configuração da usucapião rural] não são oponíveis aos arrematantes de boa-fé do imóvel, os quais não integraram a relação contratual entre os agravantes e a instituição financeira (credor fiduciário). Precedentes TJES.

3. Por fim, merece albergue a insurgência dos agravantes quanto ao prazo de 30 (trinta) dias, fixado pelo magistrado de primeiro grau para a desocupação deles do imóvel, tendo em vista que o art. 30, da Lei nº 9.514/97, estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias.

4. Recurso parcialmente provido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que os embargantes buscam pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado. Todavia, olvidam os embargantes que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
), confira-se:

“
[...] IV. As hipóteses de cabimento dos Declaratórios estão atreladas ao saneamento de questão formal, cujo rol está previamente contido no art. 1.022 do CPC/2015,
não cabendo o meio escolhido para corrigir eventual error in judicando
. Com efeito, na forma da jurisprudência, "
O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011.
Considerando, destarte, o desiderato revelado de atribuir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.[...]” (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/08/2016)

Cumpre acentuar que os embargantes ainda desconsideram que [...]
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"

(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013), hipótese inocorrente nos autos
. [...]”(AgInt no REsp n. 1.944.463/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

Aliás, tanto é insubsistente a alegada contradição eriçada pelos embargantes, que o agravo deles foi acolhido justamente quanto à parte final do reclame que, por sua vez, deixa claro o viés subsidiário e sem colidir com a rejeição das demais teses do recurso, ao consignar: “
Por fim, em instância última, ainda que todas as alegações aqui contidas sejam rejeitadas, a hipótese de desocupação de imóvel adquirido em leilão decorrente de consolidação como a dos autos é de 60 (sessenta) dias, o dobro do concedido, haja vista o disposto no art. 30, cabeça, da Lei n.º 6.514/97” (id 2509035 – p. 08).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que os embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por fim, observo diminuto erro material na parte dispositiva do julgado com relação a referência às partes (
agravantes ou agravados
), que, como se sabe, pode ser corrigido de ofício pelo julgador.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, porém, de ofício, corrijo o erro material detectado na parte dispositiva do acórdão embargado (id3449821) para que,
onde se lê:

“
Diante de tais razões,
dou parcial provimento

ao agravo de instrumento tão somente para que o magistrado de primeiro grau determine a expedição de novo mandado de imissão na posse em favor dos agravantes, consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel pelos agravados.
”,
leia-se
:
“
Diante de tais razões,
dou parcial provimento

ao agravo de instrumento tão somente para que o magistrado de primeiro grau determine a expedição de novo mandado de imissão na posse em favor dos
agravados
, consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel pelos
agravantes.
”

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL DETECTADO E CORRIGIDO DE OFÍCIO.

1. Segundo o STJ [...]
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"

(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013), hipótese inocorrente nos autos
. [...]”(AgInt no REsp n. 1.944.463/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

2. Por fim, constata-se diminuto erro material na parte dispositiva do julgado com relação a referência às partes (
agravantes ou agravados
), que, como se sabe, pode ser corrigido de ofício pelo julgador.

3. Embargos de declaração rejeitados, porém, de ofício, corrige-se o erro material detectado na parte dispositiva do acórdão embargado (id3449821) para que,
onde se lê:

“
Diante de tais razões,
dou parcial provimento

ao agravo de instrumento tão somente para que o magistrado de primeiro grau determine a expedição de novo mandado de imissão na posse em favor dos agravantes, consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel pelos agravados.
”,
leia-se
:
“
Diante de tais razões,
dou parcial provimento

ao agravo de instrumento tão somente para que o magistrado de primeiro grau determine a expedição de novo mandado de imissão na posse em favor dos
agravados
, consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel pelos
agravantes.
”

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios e, de ofício, corrigir o erro material detectado, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, de ofício, corrigir o erro material detectado, nos termos do voto da Relatora.